Tribunal: STF
Processo: AI 419006
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração: ausência de omissão, contradição
 ou obscuridade a sanar: não conhecimento.
2. Recurso interposto
via fac-símile dentro do prazo legal: conforme reiterada
jurisprudência desta Corte, ainda que o original tenha sido postado
no correio e recebido no Gabinete, como correspondência, dentro do
prazo legal, considera-se, para efeito de aferição da tempestividade
 do recurso, o efetivo ingresso da petição em protocolo da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal.